Tribunal: TJDFT
Processo: 0736344-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. PRÉVIA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo MPDFT contra decisão da Vara de Execuções Penais, que deferiu o pleito de remição da pena pelo estudo, em razão da aprovação do agravado no ENCCEJA 2024, sem o acréscimo de 1/3, em razão da prévia conclusão da etapa de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a aprovação no ENCCEJA, mesmo diante da prévia conclusão do ensino médio, gera direito à remição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
4. Admite-se a aprovação no ENCCEJA/ENEM como contagem de tempo de estudo para fins de remição de pena, pois representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, contribuindo com a finalidade ressocializadora.
5. O fato de o reeducando já possuir ensino médio completo ao tempo da realização do ENCCEJA/ENEM referente ao mesmo nível de escolaridade não obsta o benefício pela remição. No entanto, a lei prevê que o acréscimo de 1/3 no tempo remido é destinado apenas àqueles que superam um nível educacional. Portanto, enquanto o esforço do reeducando é reconhecido e recompensado com a remição em decorrência da aprovação no ENCCEJA, o adicional de 1/3 não se aplica, seguindo a disposição expressa do art. 126, § 5o, da LEP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 2.068.318/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2023; TJDFT. Acórdão 2028616, Rel. CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 31/07/2025; TJDFT. Acórdão 1860416, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 9/5/2024.